Tribunal: TJDFT
Processo: 0728457-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Hipótese em que o Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga com fundamento no local do domicílio do autor, que não teria observado, ao requerer a liquidação individual da sentença coletiva, os critérios territoriais previstos no art. 53 do Código de Processo Civil, tratando-se, portanto, de hipótese de escolha aleatória de foro. 1.1. O Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que o Juízo suscitado promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa, o que contraria as regras previstas nos artigos 43 e 65, caput, ambos do CPC, bem como o teor dos enunciados n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e no 23 da Súmula deste Egrégio Sodalício.
2. Convém observar inicialmente que no incidente de liquidação de sentença a delimitação do crédito a ser satisfeito apenas em relação a determinado número de interessados revela, em verdade, a individualização do requerimento. 2.1. Por isso a pretensão deduzida pelo consumidor, no caso em deslinde, consiste em requerimento de liquidação individual de sentença coletiva, sujeito à distribuição aleatória. Por isso, não ocorre a prevenção do Juízo que proferiu a sentença nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação coletiva.
3. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43, do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65, caput, do CPC. 4.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. No caso concreto, ao fazer alusão ao local do domicílio do credor, o Juízo suscitado promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.
6. A facilitação da defesa do consumidor consubstancia princípio jurídico (art. 6o, inc. VIII, do CDC). Logo, ao definir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente.
7. A regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para garantir ao consumidor o acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao exercício de sua defesa.
8. No caso em análise o consumidor optou pela propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelo próprio destinatário da norma protetiva.
9. Como reforço argumentativo é preciso acrescentar que o incidente processual instaurado pelo consumidor tramita no Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ora suscitado, há quase de um ano, sendo certo que o aludido Juízo presidiu a liquidação de sentença e proferiu decisão interlocutória por meio da qual declarou líquidos os valores devidos ao credor, de modo que o deslocamento da competência no atual momento processual ocasionaria afronta ao princípio da segurança jurídica, não sendo apropriado, além disso, conferir ao processo natureza itinerante.
10. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à controvérsia.
11. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília).